Tribunal: TJDFT
Processo: 0003806-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003806-32.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: JOSE ALVES BEZERRA, ROMULO AUGUSTO DE CASTRO FELIX, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por JOSÉ ALVES BEZERRA, RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FÉLIX e DETRAN/DF, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta a desnecessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório e pleiteia seja afastado o óbice dos enunciados 7 e 13, ambos da Súmula do STJ. O segundo recorrente alega que seu apelo discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do reexame de fatos e provas, sendo inaplicável o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O último agravante afirma que a matéria controvertida foi prequestionada e ressalta que a análise de seu recurso não demanda revolvimento do acervo fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033